Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702316-11.2021.8.07.0010 RECORRENTE: CARLOS MARCIO CLEMENTE LEMOS RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, EDINALDO NUNES DE SOUSA SANTOS, I9 IMÓVEIS EIRELI, BS ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO DE COMISSÃO. DEVER DE BOA-FÉ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando em consideração os fatos narrados na inicial, não sendo possível realizar o desenvolvimento cognitivo da causa. Caso seja necessária cognição mais aprofundada para se determinar a presença ou não das condições da ação, tais matérias serão entendidas como de mérito, de forma que sua presença ou ausência ensejará a procedência ou não do pedido. Rejeita-se a preliminar de inépcia, se a inicial não ostenta algum dos defeitos previstos no artigo 330, do Código de Processo Civil. Conforme regra insculpida no artigo 422, do Código Civil, cabe aos contratantes guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé, sendo a referida regra decorrência do princípio da eticidade que norteia o regulamento privado. Em decorrência do comportamento que violou a justa expectativa da ré na execução do contrato, em evidente ofensa da boa-fé, resolveu-se o contrato de corretagem entabulado entre as partes. Depreende-se do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que se configura o dano moral quando há violação de direitos da personalidade, afetando a dignidade do indivíduo. No caso, a parte não comprovou a ocorrência das ameaças perpetradas pelo autor que teria violado o seu direito de personalidade a ponto de configurar dano moral. O recorrente alega violação aos artigos 422 e 722 e seguintes, todos do Código Civil, sustentando que cumpriu na integralidade o que foi proposto pela primeira recorrida, conseguindo comprador para o lote dela, bem como encontrando imóvel de seu interesse no local indicado nos autos. Afirma que, mesmo que a primeira recorrida tenha desistido efetivamente do segundo negócio, ela se aproveitou inteiramente da mediação realizada pelo recorrente. Afirma que não agiu com má-fé. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, os recorridos MARIA DE LOURDES DOS SANTOS e BS ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO pedem que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID 42903587). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 422 e 722, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “as provas dos autos evidenciam que o autor durante a execução do contrato de corretagem entabulado com a ré, adotou comportamento que ia de encontro aos interesses da contratante, em seu benefício exclusivo, violando o seu dever de boa-fé e probidade. (...) Dessa maneira, em decorrência do comportamento que violou a justa expectativa da ré, em evidente ausência de boa-fé do autor, houve a resolução do contrato de corretagem entabulado entre as partes. Consequentemente, com o fim do acordo para intermediar a venda do imóvel da ré, não há fundamento para o pagamento de honorários ao autor” (ID 37820033). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). A propósito: “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à realização do adequado trabalho de intermediação por parte da imobiliária agravada para a realização do contrato de compra e venda de bem imóvel entre a agravante e os interessados, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.079.277/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação aos dispositivos “seguintes”, porquanto “A indicação, de forma genérica, da existência de violação de lei federal em razão do uso da expressão "e seguintes", sem particularização dos dispositivos e incisos que teriam sido especificamente contrariados, revela deficiência da fundamentação recursal e atrai, por consequência, a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.088.796/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Por fim, determino que todas as intimações relativas aos recorridos MARIA DE LOURDES DOS SANTOS e BS ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO sejam feitas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID 42903587). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025